Tribunal: TJES
Processo: 0001304-40.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001304-40.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ALDEMAR DOS SANTOS ALMEIDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0001304-40.2021.8.08.0021

Apelante: Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado: Aldemar dos Santos Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 41/42) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Guarapari/ES que, na ação de busca e apreensão ajuizada por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra Aldemar dos Santos Almeida, indeferiu a inicial em face da não regularização de vícios processuais e julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).

Em suas razões recursais (fls. 149/151), o apelante requer seja decretada a nulidade da sentença, sustentando em síntese que os defeitos detectados podem ser sanados.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27.02.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sabe-se que “O advogado tem direito de se valer da tecnologia da assinatura digital convalidada por autoridade certificadora credenciada em qualquer documento ou petição por ela produzido, seja em processo físico ou em processo virtual, tanto na seara civil, quanto na penal e na trabalhista. Inteligência do art. 1º, § 1º e § 2º, III, a, da Lei n.11.419, de 19/12/2006” (RMS 59.651/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

Esta Corte autoriza a utilização de assinaturas digitais em documentos físicos, desde que atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019, a saber que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º).

Verifico estar regular a representação processual da apelante, tendo em vista que o substabelecimento com reservas de poderes de fl. 04 indica a autoridade certificadora e os respectivos sites e códigos para validação.

Conforme entendimento desta Câmara “
A assinatura digital possui validade jurídica, desde que atenda aos requisitos indispensáveis para
validações elencadas
no art. 2º, do Ato Normativo nº. 188/2019, do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES)”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190065624, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

É válida, portanto, a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada no substabelecimento de fl.04, uma vez que atende os requisitos previstos no Ato Normativo nº 188/2019.

No entanto, quanto a apresentação da via original do contrato de fls. 24/26, o STJ possui entendimento de que “
O
documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
”
(STJ – REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000465-33.2018.8.08.0049 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO : ERICK RODRIGUES TORRES RECORRIDO : GILDÁSIO SOUZA NASCIMENTO EPP ADVOGADO : CRISTIANO MACHADO FERREIRA MAGISTRADO : VALERIANO CEZARIO BOLZAN ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial deverá ser instruída com documentos que são indispensáveis à propositura da demanda. Porém, se faltante documentação desta natureza, o juiz poderá determinar a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento (art. 320 c/c art. 321, p. único, ambos do CPC/2015). 2.
A juntada de cédula de crédito original é indispensável para todas as pretensões embasadas na referida cártula e a sua não apresentação pode gerar o indeferimento da petição inicial. Precedentes TJES e STJ.
3. No presente caso, à instituição financeira foi dada a oportunidade de juntar o documento original e, por duas vezes, ela peticionou nos autos sem cumprir a ordem ou ao menos justificar a impossibilidade de cumpri-la. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 049180004480, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

APELAÇÃO Nº 0004806-74.2019.8.08.0047 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ONOTHON SERVICOS DE LIMPEZA LTDA ME RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INÉPCIA DA INICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO. 1 . In casu a instituição bancária requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. Foi determinada a emenda da inicial para que o exequente, ora apelante, acostasse aos autos o contrato original da cédula de crédito, sob pena de extinção do feito. Devidamente intimado o exequente/apelante defendeu a desnecessidade de apresentação do título original. Foi proferida sentença julgou extinto o pedido sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, considerando a ausência de pressuposto processual sem justificativa para a juntada mediante cópia do título executivo extrajudicial. 2.
A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é no sentido de que, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. Precedentes.
3. É adequada a extinção do feito sem resolução do mérito por não ter o exequente demonstrado qualquer impossibilidade para a apresentação do título original. 4. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 13 de outubro de 2020. DES. PRESIDENTE/ DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190048802, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/10/2020)

Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das Cédulas de Crédito Bancário em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).

No caso, apesar do contrato em apreço (fls.24/26) ter sido firmado entre as partes em data posterior a entrada em vigor da referida lei (16/09/2020), o instrumento foi assinado de forma cartular pela parte contratante, motivo pelo qual se faz imprescindível sua apresentação original em via física no processo.

Acrescento ainda, recente julgado em que o Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento da necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão, sendo, no entanto, necessário oportunizar à parte a apresentação da mesma antes da extinção do processo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CÉDULA ORIGINAL DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
De fato, a jurisprudência mais recente de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é no sentido da necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial, com o objetivo de garantir a autenticidade da cártula e afastar a possibilidade de sua circulação. Daí a necessidade de conferir à parte autora oportunidade para apresentar a cédula de crédito original.
2. Com efeito, não há falar em inversão dos honorários sucumbenciais e recursais, porquanto o decisum agravado não extinguiu o processo, mas apenas determinou seu retorno à origem para que fosse providenciada a juntada de documento original. Da mesma forma, não se cogita de extinção do feito, sem resolução de mérito, uma vez que, como dito, houve apenas a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2117579 SP 2022/0125412-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No caso, o magistrado por meio do despacho de fl. 34 intimou o apelante para juntar o original da cédula de crédito bancária no prazo de 15 dias, providência que não foi atendida.

Ressalto que o documento não foi produzido digitalmente, uma vez que a assinatura da apelada se deu se forma física, não se aplicando portanto o disposto no artigo 11 da Lei Federal n. 11.419/06.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“
cabe ao Juízo, quando a parte instrui a
inicial

com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a
inicial

juntando o título
original
.
Tendo o demandante deixado transcorrer in albis o prazo para colacionar a via
original
da
cédula
de crédito, é cabível ao magistrado, então, julgar extinto o feito.

(
STJ -AgRg no AREsp 605.423/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 01/10/2015).”

Por não apresentar a cédula de crédito bancário em via original, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso
,
mantendo a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, I do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. ATENDIMENTO DOS REQUISISTOS DO ATO NORMATIVO Nº188/2019. INÉPCIA DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA DO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Esta Corte autoriza a utilização de assinaturas digitais em documentos físicos, desde que atendidos os requisitos do Ato Normativo nº 188/2019, a saber que sejam baseadas em certificado emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil (art. 1º) e conste no corpo do documento, de maneira legível, todos os requisitos indispensáveis para sua validação, como a chave criptográfica assimétrica pública e o endereço eletrônico disponível para conferência de sua autenticidade e integridade (art. 2º).

2. É válida, portanto, a conferência da legitimidade e validade da assinatura lançada no substabelecimento, uma vez que atende os requisitos previstos no Ato Normativo nº 188/2019.

3. O STJ possui entendimento de que “
O
documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão
, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
”
(STJ – REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).

4. Por não apresentar a cédula de crédito bancário em via original, necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.